Tribunal: TJES
Processo: 5003243-04.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-04.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA CONCEICAO SILVA e outros
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003243-04.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ZILDA DA CONCEIÇÃO SILVA X CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo o
benefício da gratuidade da justiça
aos recorrentes, tendo em vista o documento de ID 13169248 e o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
ZILDA CONCEIÇÃO SILVA
e
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando indevidos os descontos efetuados no benefício da requerente, denominado “CONTRIBUIÇÃO CENAP/ASA 0800 780 5533”; determinando que a parte requerida se abstenha de efetuar novos descontos; condenando a requerida a restituir a requerente, de forma simples, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

RECURSO DE ZILDA DA CONCEIÇÃO SILVA

A recorrente
ZILDA
pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que a
repetição do indébito deve ocorrer em dobro
, uma vez que os descontos não foram por ela autorizados.

Entendo que assiste razão, a recorrente.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser a recorrida uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Nesse contexto, observo que
o recorrido não anexou aos autos qualquer documento apto a atestar a regularidade dos descontos
, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, entendo que
deve haver a devolução em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

RECURSO DE CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO

O recorrente
CENTRAL NACIONAL
, sustenta, em síntese, a regularidade dos descontos e inexistência de danos morais.

Sem razão.

Como já pontuado, o recorrente não anexou aos autos qualquer documento apto a atestar a regularidade dos descontos. Analisando os documentos apresentados,
não é possível atestar a validade da assinatura eletrônica constante na denominada Ficha de Filiação de ID 13169254
, retornando o sistema de validação (https://validar.iti.gov.br/index.html) a mensagem de
“
documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida.”
Ademais, observo que
consta no referido documento assinatura atribuída à recorrida. Todavia, tanto o documento de identificação da recorrida
(ID 13169246)
quanto a procuração
(ID 13169245)
atestam que ela sequer sabe assinar o próprio nome.

Desse modo, deve ser reconhecida a
inexistência do negócio jurídico contestado
, com a
devolução, em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício da requerente, como já fundamentado acima, na análise do recurso da requerente.

A

reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do
dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do
valor da indenização por danos morais
, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em sentença se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso de ZILDA DA CONCEIÇÃO SILVA
para determinar a
devolução, em dobro
, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO

CONDENO o recorrente CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO,
vencido,

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Sem custas e honorários para a recorrente ZILDA DA CONCEIÇÃO SILVA
tendo em vista o provimento do recurso.

Outrossim,
diante da gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos
, em especial a apresentação de 'Ficha de Filiação' com assinatura inautêntica ou fraudulenta atribuída à parte autora – que comprovadamente sequer sabe assinar o próprio nome –, a conduta da CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO evidencia nítida
litigância de má-fé
, nos termos dos artigos 80, incisos II e IV, e 81 do Código de Processo Civil. A
tentativa de alterar a verdade dos fatos e a oposição injustificada à pretensão legítima
da parte hipossuficiente, mediante a utilização de documento maculado por fraude, merece repreensão exemplar. Nestes termos,
CONDENO
a ré
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – SANTO ANTÔNIO ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de

10% sobre o valor corrigido da causa
. Considerando ainda os fortes indícios de prática de crime de falsidade documental e/ou falsidade ideológica, determino o
OFICIAMENTO IMEDIATO do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, com cópia integral dos presentes autos, para a devida apuração criminal e a adoção das medidas cabíveis que visem à defesa de interesses difusos e coletivos, dada a natureza da associação e a vulnerabilidade dos beneficiários.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Cumprimentando o voto do eminente relator, sobretudo quanto a providências necessárias à tutela da boa-fé processual, ACOMPANHO integralmente o voto.